Tribunal: TJDFT
Processo: 0799580-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. TEMA 810 DO STF. TERMO INICIAL. SÚMULA 188 DO STJ INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer como base de cálculo do ITBI o valor transacionado do imóvel e determinar a restituição do valor pago a maior, a ser corrigido pela SELIC.
2. Na origem, a parte autora, ora recorrida, ajuizou ação visando a condenação do Distrito Federal à restituição de quantia paga a maior a título de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Não foram ofertadas contrarrazões (ID 71866724).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no termo inicial da incidência de juros sobre o valor da repetição de indébito tributário.
5. Em suas razões recursais, o Distrito Federal aduziu que houve equívoco na sentença quanto à fixação do termo inicial dos juros moratórios. Pugnou por sua fixação a partir do trânsito em julgado da sentença, invocando o entendimento constante da súmula 188 do STJ.
6. O caso em exame trata de condenação de natureza tributária (repetição de indébito tributário), na qual se aplica a Taxa SELIC, único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública (Tema 810 STF). Foi consolidado o entendimento no sentido de prestigiar a isonomia entre fisco e contribuinte, de forma que ações de indébito tributário, a Fazenda Pública deverá pagar as suas dívidas segundo o mesmo índice de juros que utiliza para receber os créditos tributários, que atualmente é a SELIC. O recorrente pretende que no período havido entre o pagamento e o trânsito em julgado não sejam computados os juros de mora. A situação evidencia aparente paradoxo, uma vez que a SELIC é composta de correção monetária e juros de mora. Logo, não existe SELIC sem juros. Tentar aplicá-la “sem juros” é, tecnicamente, impossível.
7. As súmulas 162 e 188 do STJ, embora não tenham sido revogadas, são antigas (1996 e 1997, respectivamente) e refletem o contexto anterior à unificação da taxa SELIC como índice de atualização e de juros no âmbito tributário. A aplicação da taxa SELIC como índice de atualização do indébito tributário exclui a incidência de juros de mora e correção monetária em separado, desde o pagamento indevido, afastando a incidência do enunciado da Súmula 188 de STJ. O próprio STJ já vem reconhecendo que a jurisprudência sobre a Súmula 188 está superada quando o índice aplicável for a SELIC. O termo inicial da incidência da taxa é a data do efetivo pagamento.
8. Nesse sentido é o entendimento do STJ: "(...) 3. Concernente ao termo inicial dos juros de mora, orienta-se a jurisprudência do STJ no sentido de que, (a) antes do advento da Lei 9.250/95, incidia a correção monetária desde o pagamento indevido até a restituição ou compensação (Súmula 162/STJ), acrescida de juros de mora a partir do trânsito em julgado (Súmula 188/STJ), nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN; (b) após a edição da Lei 9.250/95, aplica-se a taxa SELIC desde o recolhimento indevido, ou, se for o caso, a partir de 1o.01.1996, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de atualização monetária, seja de juros, porque a SELIC inclui, a um só tempo, o índice de inflação do período e a taxa de juros real (...)". (AgInt no REsp n. 1.969.113/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 25/4/2022). Grifo nosso.
9. A sentença recorrida determinou a aplicação da taxa SELIC a partir do efetivo desembolso, conforme decisão de ID 71866719 que acolheu parcialmente os embargos de declaração em face do texto original da sentença, não havendo qualquer reparo a ser realizado.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
11. Sem custas processuais em razão de isenção legal. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões (Lei 9.099/95, artigo 55).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, artigos 2o e 46).